Tribunal: STF
Processo: RE 1549761
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Piauí interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO À FÓRMULA DE CORREÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. REPERCUSSÃO GERAL (RE 632.853/CE), AFASTADA, NO CASO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DA CAUSA. FÓRMULA DE CORREÇÃO RECONHECIDA INVÁLIDA PELO CNJ, PELO CNMP E PELO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.



    II. Na origem, como relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato de concurso público para provimento do cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, contra ato atribuído ao Procurador-Geral de Justiça do MPPI, objetivando nova correção de sua prova discursiva com afastamento do critério previsto no item 10.10.6, d, do edital de abertura do certame, ou, de maneira subsidiária, nova apreciação dos recursos administrativos interpostos quanto aos aspectos microestruturais da resposta dada à prova P3, sob alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa, publicidade e motivação. 



    III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há que se falar em decadência in casu, porquanto firmou-se neste eg. STJ entendimento, segundo a qual o termo a quo do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame, e não a partir da data do edital" (STJ, AgInt no RMS 68.709/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/09/2022).



    IV. O Tribunal de origem denegou a segurança, concluindo que, "não cabe ao Poder Judiciário apreciar, muito menos definir, qual o melhor grau ou padrão de exigência do domínio da Língua Portuguesa, ou mesmo averiguar se a referida exigência atende às necessidades e características do cargo público objeto do certame, a fim de declarar, ou não, nula a fórmula utilizada pela Banca Examinadora para definir as notas das provas discursivas (peça processual e questões) realizada pelo candidato, sob pena de adentrar no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes". 



    V. Não se olvida que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 



    VI. Sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.561/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no RMS 67.233/BA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021; AgInt no RMS 61.834/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/04/2020; AgInt no RMS 49.914/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2020; AgRg no RMS 49.499/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2016. 



    VII. Todavia, no caso, há particularidades a serem levadas em consideração. Com efeito, analisando o mesmo concurso público, conforme acórdão prolatado pelo Pleno do STF, no julgamento do Agravo Regimental na SS 5.332/PI, acabou por ser mantida a decisão que afastara o cabimento do Tema 485, ao caso, nos seguintes termos: "Com efeito, verifica-se que o objeto do presente incidente se relaciona a matéria constitucional, em especial quanto aos princípios da isonomia, da autonomia funcional e administrativa do Ministério Público e do concurso público previstos nos arts. 2º, 5º, caput, 37, inciso II e 127, §2º da Constituição da República, justificando a apreciação do pedido de suspensão de segurança pela Presidência do Supremo Tribunal Federal. (...) Observo que a fórmula utilizada no concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Piauí (objeto das decisões questionadas na presente contracautela) é idêntica à declarada ilegítima pelo CNJ em dois processos administrativos: PCA nºs 0010023-05.2018.2.00 .0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000. (...) O CNJ entendeu que a fórmula vai de encontro ao próprio conceito estabelecido no edital, constituindo um vício de finalidade ao comprometer o próprio resultado esperado pela realização do Concurso Público. (....) Identifico, ainda, que alcançaram a nota mínima para passarem à seguinte fase por meio análise do domínio jurídico da matéria cobrada nas provas discursivas do certame e tiveram suas notas prejudicadas por critérios que subvertem a lógica do Concurso realizado, descontando pontos da nota relativa ao domínio do conteúdo jurídico sem qualquer limitação, nas letras do voto já citado dos PCA nºs 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000. Diferentemente do representativo da controvérsia do Tema 485 de repercussão geral (RE nº 632.853/CE), aqui se trata de fórmula para descontar erros de redação que, sem qualquer limitação, constitui afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, autorizando o controle pelo Poder Judiciário; razão pela qual deixo de reconhecer o risco à ordem pública". 



    VIII. De igual modo, o CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo 0010056- 92.2018 .2.00.0000, analisando a mesma fórmula de correção, entendeu que: "Na prática, a aplicação da fórmula nega o próprio conceito de conteúdo estabelecido no item 9.8.1 do edital, uma vez que permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, como ocorreu efetivamente, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico. (...) O olhar cuidadoso sobre a fórmula matemática inaugurada no Concurso sub examine revela critério que subverte a lógica, haja vista que, no lugar de atribuir pontuação destacada pelo domínio da língua culta, pretende avaliá-lo descontando pontos da nota relativa ao domínio do conteúdo jurídico, sem qualquer limitação. Trata-se de um critério exclusivamente punitivo e desarrazoado. Por óbvio, a avaliação de conteúdo deve considerar de forma equilibrada os três aspectos – conhecimento sobre o tema, correta utilização do idioma oficial e capacidade de exposição –, afastando a possibilidade de que um predomine/prevaleça sobre o outro, chegando ao extremo de anulá-lo como ocorreu no presente caso. Essa é a inteligência do item 9.8.1 do Edital, como já apontado. (...) Neste ponto, o Edital tem um vício de finalidade. Vale dizer: a fórmula matemática estabelecida pode inviabilizar o alcance do resultado esperado com a prática do ato. (...) Calha ressaltar que a Lei n. 9.784/99 foi expressa ao estabelecer que a atuação administrativa visa 'em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração' (art. 1º), devendo a Administração Pública obedecer 'aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência' (art. 2º). (...) Vale repetir que não se está a dizer que o conhecimento da língua portuguesa não deva ser considerado na avaliação das provas escritas realizadas pelos candidatos. O que se está a afirmar é que esse critério é apenas um dos componentes de análise de conteúdo (item 9.8.1 do Edital), não podendo, assim, sobrepor-se aos demais, a ponto de subtrair do candidato toda a pontuação adquirida por seu desempenho no quesito de conhecimento do tema proposto". Outra, igualmente, não foi a conclusão do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que acabou por acolher a pretensão do ora impetrante, justamente ao seguir a compreensão firmada pelo STF e pelo CNJ, ratificando o entendimento da ilegalidade da fórmula adotada pela questão, ora em análise e objeto do presente mandamus.



     IX. Agravo interno improvido.”



    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Púbico do Estado do Piauí e pelo Estado do Piauí, ambos foram rejeitados. Opostos novos declaratórios, também foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação aos artigos 2º; 5º, caput; 37, caput e incisos I e II da Constituição Federal e contrariedade ao Tema nº 485 da sistemática da repercussão geral. 



    Sustenta que, na origem, “os recorridos impetraram seu mandado de segurança com o específico pleito: recorreção das suas provas, sem os descontos referentes aos erros de português decorrentes do critério de avaliação do domínio da língua portuguesa.”



    Argumenta que o “julgado recorrido declarou a nulidade de critério de avaliação de domínio da língua portuguesa e determinou a recorreção das provas subjetivas dos recorridos sem a realização dos descontos decorrentes dos erros de português estabelecidos por essa regra.”



    Defende que a situação debatida nos autos não se enquadra na exceção prevista no Tema nº 485, pois “a única exceção admitida pelo STF é o exame de compatibilidade entre o conteúdo da prova e o disposto no edital do concurso”.



    Aduz, nesse ponto, que “o acórdão exarado pelo STJ divergiu da tese firmada no Tema RG n. 485, porquanto, ao declarar a nulidade de critério de avaliação de domínio da língua portuguesa, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da Separação dos Poderes.”



    Sustenta que “a violação da Separação dos Poderes resta bem evidenciada ao se observar que a decisão recorrida autorizou a aprovação de um candidato sem que ele seja sequer avaliado quanto ao domínio da língua portuguesa, competência exigida pelo órgão que realiza o concurso em tela, conforme Resolução CNMP n. 14/2006, com redação dada pela Resolução CNMP n. 24/2007, que dispõe sobre as regras gerais regulamentares para o concurso de ingresso na carreira do Ministério Público”.



    Ressalta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário apreciar, muito menos definir, qual o melhor grau ou padrão de exigência do domínio da Língua Portuguesa, ou mesmo averiguar se a referida exigência atende às necessidades e características do cargo público objeto do certame.”



    Alega que “ao permitir uma nova correção das provas subjetivas dos recorridos, excluindo os descontos pelos erros de português, cria-se uma vantagem indevida para o candidato, pois essa recorreção, com esses mesmos termos, não foi facultada aos demais.”



    Ao fim, requer “o provimento do presente recurso, para anular os acórdãos recorridos, afastando o indevido tratamento discriminatório entre os dois recorridos e os demais candidatos do concurso em tela, e determinando a adequação da solução ao Tema n. 485 RG do STF.”



    Fernando Brandão Cruz e João Marcelo Ribeiro de Souza peticionam nos autos, requerendo o ingresso no feito na qualidade de Assistentes Simples (e-doc. 192).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MP/PI. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CONCESSÃO DA ORDEM NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSCITADA EIVA AO ARTIGO 2º DA CRFB/1988 E DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO RE Nº 632.853/VE – TEMA 485-RG. ALEGADA QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 485. FÓRMULA DE CORREÇÃO CONSIDERADA ILEGAL. PRECEDENTES DESSE STF, DO CNJ E DO CNMP. OFENSA À CONSTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    Inicialmente, mostra-se Inviável a admissão de Fernando Brandão Cruz e João Marcelo Ribeiro na qualidade de assistentes simples do Estado do Piauí, haja vista que a Suprema Corte firmou entendimento no sentido da impossibilidade da intervenção de terceiros no mandado de segurança, tendo em vista o caráter subjetivo da ação mandamental. Nesse sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO AO DENIT. AUDITORIA OPERACIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMETNOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 37.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/11/2020).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Mandado de segurança. Intervenção de terceiros. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.046.278-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/9/2020).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. Ante o objeto limitado do mandado de segurança, presente interesse subjetivo peculiar, é inadmissível a intervenção de terceiro na relação processual” (RE n. 575.093-AgR, Plenário, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/2/2011).



    A irresignação trazida no apelo extremo também não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, feito paradigma do Tema nº 485 da sistemática da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 



    Esse julgado porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    In casu, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão “que deu provimento ao Recurso em Mandado de Segurança, para nova correção da prova discursiva do impetrante, em concurso público, para provimento de cargo de Promotor de Justiça Substituto, com afastamento de critério previsto no edital de abertura do certame ("fórmula de português").”



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Com efeito, não se olvida que, no julgamento, em repercussão geral, do Tema 485, o STF concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame (...).



    Restaram firmadas as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame", em acórdão assim ementado:



    (...)



    Outra, a propósito, não é a remansosa jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal.



    A propósito, dentre inúmeros: 



    (...)



    No mesmo sentido, analisando o mesmo concurso público, conforme o julgamento da SS 5.332/PI, acabou por ser mantida a decisão que afastara o cabimento do Tema 485, ao caso, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, no presente caso, não ha falar em descumprimento do Tema 485 do STF. 



    Posto isso, no que tange ao cerne da controvérsia, verifica-se da leitura dos autos que o impetrante se insurge contra ato do Procurador-Geral de Justiça de Parquet Estadual que o eliminou do concurso público para provimento de vagas do cargo de Promotor de Justiça, na segunda etapa, em virtude de a pontuação por ele alcançada na prova discursiva P3 (2,02) ter sido inferior à mínima exigida (3,0). Argumenta que a fórmula de avaliação feriu o princípio da razoabilidade, no tocante ao modo de cobrança do domínio da língua portuguesa dos candidatos.



    Depreende-se das regras editalícias que o método de apuração das notas estabelecido pela banca organizadora baseou-se em desconto de escores em função da quantidade de erros por linha cometidos em relação a grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, pontuação, dentre outros aspectos. Assim, eventuais desconformidades à norma culta do idioma, ao invés de figurar como um componente aditivo do resultado, o que é comum em certames, implicou o cancelamento dos acertos quanto ao conteúdo das peças processuais e dissertações.



    Não se ignora a imprescindibilidade do bom uso da linguagem aos agentes públicos, em particular no exercício das atribuições dos membros do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Entretanto, a Administração Pública não deve desbordar da finalidade do processo seletivo, mediante a adoção de critérios que venham a prejudicar o desempenho dos candidatos, na avaliação de conhecimentos. Convém salientar que, como já dito, "não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo" (STJ, AgInt no REsp 1.928.649/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2021).



    Acrescente-se, consoante adiantado na decisão que concedeu a tutela provisória, que o Conselho Nacional do Ministério Público (cf. PCA 1.00772/2020-93) e o Conselho Nacional de Justiça (cf. PCA 0010023-05.2018.2.00 .0000 e PCA 0010056-92.2018.2.00.0000), em casos envolvendo a análise da mesma fórmula de correção da questão – independentemente do concurso –, reconheceram a ilegalidade da fórmula que subtrai da nota uma penalização equivalente ao dobro da média de desvios ao padrão da língua portuguesa, por linha escrita na prova dissertativa.



    (...)



    Ou seja, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público acabou por acolher a pretensão do ora impetrante, justamente ao seguir não só a compreensão firmada pelo STF, como também no concurso público para provimento de cargos de promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, ratificando o entendimento da ilegalidade da fórmula adotada pela mesma questão, ora em análise e objeto do presente mandamus.



    (...)



    Logo, não há como ser refutada a ilegalidade da referida questão, ora objeto do presente mandamus.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a decisão que deu provimento ao recurso do candidato ao certame, atuou com parâmetro na legislação infraconstitucional, nas cláusulas do edital do concurso e decisões emanadas do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, a fim de aferir a abusividade da metodologia de cálculo dos descontos nas questões discursivas.



    Assim, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas do edital, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.368.863-AgR, Relatora Min. Carmén Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Anulação de questão. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.462.145 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 07-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.385.962/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/2022).



    Registre-se, também, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.401/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/05/2015 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A autonomia universitária, quando sub judice a controvérsia, encerra análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751425 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/9/2013, ARE 694618 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2013, AI 699.740-AgR/AC, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/112012, e AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/6/2012. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 736.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/05/2014 - grifei).



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Quanto ao mérito, contudo, impende assinalar que a pretensão não comporta acolhimento. 



    Com efeito, no julgamento do RE nº 632.853/CE, em repercussão geral, essa Corte Suprema assentou a seguinte tese: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.



     Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:



    (...)



    No presente caso, entretanto, como se colhe do acórdão vergastado, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu distinguishing em decorrência de particularidades envolvendo o tipo de fórmula utilizada no concurso público em tela. 



    Isso porque o Conselho Nacional de Justiça, em dois processos de controle administrativo – PCA nº 10023-05.2018.2.00.0000 e nº 0010056-92.2018.2.00.0000 – assentou que referida fórmula desconta erros de redação sem qualquer limitação, configurando ofensa aos princípios da legalidade e da razoabilidade.



    Outrossim, esse Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, no julgamento da SS nº 5.332/PI, manteve o entendimento das decisões judiciais que afastavam a incidência do Tema 485, no caso concreto, e concediam liminar para participação de candidatos nas etapas subsequentes do mesmo concurso para ingresso na carreira de Promotor de Justiça do MPPI ora em questão.



    Eis a ementa do acórdão que julgou o agravo interno:



    (...)



    Do mesmo modo, como citado no acórdão impugnado, o Consel